Tribunal: TJES
Processo: 5008488-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008488-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX JUNIO SOARES DE SA
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alex Junior Soares de Sá, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, apontando constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na tramitação do processo de apelação. O paciente foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29 do Código Penal). A defesa alega que, desde a interposição das razões recursais, em 06/12/2024, o Ministério Público não foi intimado para apresentar contrarrazões, tampouco houve remessa dos autos ao Tribunal, o que justificaria sua soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o atraso na tramitação do recurso de apelação, após condenação por homicídio qualificado, configura excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento do excesso de prazo depende da análise das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, sendo imprescindível demonstrar desídia injustificada da autoridade judiciária, o que não restou configurado nos autos.

4.
O processo em questão trata de homicídio qualificado, crime de elevada gravidade e com pena potencialmente elevada, o que justifica maior rigor na tramitação e cuidado na observância dos atos processuais, especialmente quando há pluralidade de réus ou elementos complexos a serem enfrentados.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os prazos legais não são absolutos, devendo-se considerar a complexidade do feito e o andamento do processo de forma global, sendo admitido um atraso razoável na ausência de inércia do Estado (AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022).

6.
Não se verifica nos autos qualquer indício de omissão ou negligência da autoridade judiciária, tampouco prova de inércia injustificada que caracterize constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A simples demora na tramitação do recurso de apelação, sem demonstração de desídia da autoridade judicial, não configura excesso de prazo ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

2. A complexidade do feito, a gravidade do crime de homicídio qualificado e a necessidade de regularidade dos atos processuais autorizam um atraso razoável na condução do processo.

3. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige prova inequívoca de inércia ou desídia estatal, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008488-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEX JUNIO SOARES DE SA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALEX JUNIOR SOARES DE SÁ
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
olatina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que as razões de apelação foram protocoladas em 06/12/2024 e não tendo ocorrido, até a data de impetração do presente writ, a intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões, tampouco a remessa dos autos a este E. Tribunal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Ademais, o prazo decorrido, não se mostra, desarrazoado a ponto de configurar ilegalidade manifesta, notadamente em processos complexos como os que envolvem pluralidade de réus, homicídio qualificado com penas elevadas e necessidade de atenção à regularidade dos atos processuais.

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,

o que não se verifica
,

com base na documentação juntada ao presente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)